Tribunal: TJDFT
Processo: 0732300-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA COMETIDO EM CONTEXTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIMES PRATICADOS DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONTEXTO EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO CAPAZ DE CUIDAR DO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, no crime de estelionato mediante fraude eletrônica (artigo 171, §2o-A, do Código Penal) em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e (ii) o direito da paciente, que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, à concessão de prisão domiciliar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O delito imputado à paciente (estelionato mediante fraude eletrônica) atende à condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O "fumus comissi delicti" está evidenciado pelos elementos indiciários coligidos na fase policial e recebimento da denúncia. Ademais, foi devidamente atestada a necessidade da prisão da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
5. Imprescindível a prisão decretada para preservar a ordem pública, devido à gravidade concreta dos fatos e ao "modus operandi" fraudulento reiterado, com a paciente perpetrando, em tese, 7 (sete) fraudes contra o mesmo estabelecimento comercial, mediante comprovantes falsos de pagamento via PIX, totalizando prejuízo de R$ 1.075,00. Ademais, sua periculosidade foi evidenciada, notadamente porque os crimes em apuração ocorreram durante o cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de duas condenações definitivas anteriores por delito análogo.
6. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condição de mãe não constitui salvo-conduto às presas que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, especialmente quando há reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares, circunstâncias que podem obstar a concessão da prisão domiciliar.
7. No caso, embora a paciente seja genitora de criança menor de 12 (doze) anos, ficou comprovado que o filho da paciente estava com o genitor por ocasião dos fatos, o que revela a existência de rede de apoio familiar. Ademais, a prática, em tese, de novo crime durante o cumprimento de pena anterior configura situação excepcionalíssima, a qual justifica o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.